Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-57.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016363-57.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOEDIL CORREA DE SANT ANNA - CPF: 139.029.701-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNDO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por LOEDIL CORREA DE SANT’ANNA, titular de conta vinculada ao PASEP contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito. A embargante sustenta contradição no julgado ao argumento de que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu com a emissão de extrato analítico da conta em 20/06/2024, e não na data do saque integral realizado em 12/01/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar o saque integral da conta PASEP como marco inicial da prescrição;

(ii) estabelecer se a obtenção posterior de extrato analítico altera o
dies a quo
prescricional definido pelo Tema Repetitivo 1.387/STJ; e

(iii) determinar se os embargos de declaração podem veicular inovação recursal mediante apresentação de precedentes não suscitados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O Tema Repetitivo 1.387/STJ estabelece que o saque integral do saldo da conta PASEP configura o marco objetivo de ciência da alegada lesão e, consequentemente, o termo inicial da prescrição decenal.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de que a ciência inequívoca somente teria ocorrido com a obtenção de extratos detalhados, afastando-a à luz do precedente vinculante do STJ.

6. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, inexistente na hipótese.

7. O julgado manteve coerência lógica ao reconhecer que o saque integral ocorreu em 12/01/2004 e concluir pela consumação da prescrição decenal antes do ajuizamento da ação em 2024.

8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a adoção do Tema 1.387/STJ como critério definidor do termo inicial da prescrição, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

9. A invocação, apenas em sede de embargos de declaração, de precedentes não anteriormente suscitados configura inovação recursal vedada pela preclusão consumativa.

10. Divergências pontuais em julgados de câmaras do tribunal local não afastam a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial da prescrição decenal das pretensões indenizatórias relativas a alegados desfalques, conforme o Tema Repetitivo 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extratos analíticos da conta não altera o marco inicial prescricional fixado em precedente vinculante do STJ. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de tese jurídica já enfrentada pelo órgão julgador. 4. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC deve ser interna ao próprio julgado, não se configurando pela divergência entre a decisão judicial e a pretensão da parte. 5. A apresentação de precedentes apenas em sede de embargos declaratórios caracteriza inovação recursal inadmissível. 6. Os precedentes qualificados firmados pelo STJ possuem eficácia vinculante e aplicação obrigatória aos processos em curso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, 1.022, I, 927, III e § 3º. CC, art. 205
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.387; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por LOEDIL CORREA DE SANT’ANNA
em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e, por efeito translativo, julgar extinta a Ação de Indenização por Danos (Fundo PASEP) n. 1036132-93.2024.8.11.0041 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (
vide
Acórdão de ID. 368173866).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 370119880, a Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição a partir da data do saque integral (12 de janeiro de 2004), sem considerar que o extrato analítico de sua conta PASEP somente foi emitido em 20 de junho de 2024, data em que, segundo alega, teria ocorrido a ciência inequívoca dos supostos desfalques.

Com base no Tema Repetitivo 1.150 do STJ e em julgados de outras câmaras deste Tribunal, pugna pelo acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes para que
seja reconhecida a data de 20/06/2024 como
dies a quo
da prescrição
e, por consequência, afastada a extinção da ação.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 372991390, sustentando a inexistência de contradição ou qualquer outro vício no Acórdão, o qual aplicou corretamente o Tema Repetitivo 1.387 do STJ, de observância vinculante e obrigatória. Argumenta que os embargos veiculam, em essência, mero inconformismo com o julgado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito inadmissível na via eleita.

Recurso tempestivo (ID. 370128856).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 42 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1150 E 1387 DO STJ. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de saneamento proferida em Ação de Indenização por Danos (PASEP) ajuizada por LOEDIL CORREA DE SANT’ANNA, que afastou preliminares (ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir), manteve a gratuidade de justiça, diferiu a análise da prescrição e determinou a realização de perícia contábil às expensas do réu, sendo pleiteada a reforma da decisão com o reconhecimento da prescrição e acolhimento das demais preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir o cabimento do agravo de instrumento quanto às matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e gratuidade de justiça;

(ii) estabelecer a presença de dialeticidade recursal;

(iii) determinar a competência da Justiça Estadual;

(iv) definir o termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP; e

(v) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência, conforme Tema 988 do STJ, inexistente no caso quanto às preliminares de ilegitimidade passiva, interesse de agir e gratuidade de justiça.

4. Tais matérias podem ser reexaminadas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem risco de preclusão, impondo o não conhecimento parcial do recurso.

5. O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada relativo ao termo inicial da prescrição.

6. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas ao PASEP quando a controvérsia envolve a gestão da conta pelo Banco do Brasil, sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do STJ.

7. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e o Tema 1150 do STJ.

8. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do saldo, que configura ciência inequívoca da lesão, conforme tese vinculante fixada no Tema 1387 do STJ.

9. A alegação de ciência apenas com a obtenção de extratos detalhados não prevalece diante do precedente vinculante que fixa critério objetivo.

10. O saque integral ocorrido em 2004 e o ajuizamento da ação em 2024 evidenciam o transcurso do prazo prescricional decenal.

11. A prescrição, como matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, autoriza a extinção do processo por efeito translativo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a ação originária com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:
“1
. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão saneadora que rejeita preliminares fora do rol do art. 1.015 do CPC, ausente urgência. 2. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna especificamente o fundamento central da decisão recorrida. 3. Compete à Justiça Estadual julgar demandas relativas ao PASEP quando a controvérsia envolve a gestão da conta pelo Banco do Brasil. 4. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 5. O saque integral do saldo constitui o termo inicial da prescrição por representar ciência inequívoca da lesão. 6. Reconhecida a prescrição em grau recursal, admite-se a extinção do processo por efeito translativo, com resolução do mérito”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.009, §1º, 487, II, 98, §3º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, Tema Repetitivo 1387 (REsp 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16/12/2020; TJMT, Apelação n. 1019094-51.2025.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, Apelação n. 1029770-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, AgRg 1017319-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar contradição, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine a tese jurídica adotada no Acórdão embargado e reforme o julgado para afastar a prescrição reconhecida, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.

Antes de examinar o alegado vício, impõe-se relembrar, em seus exatos termos, o que ficou deliberado pelo Acórdão embargado quanto à questão central ora revisitada pela Embargante.

O Acórdão identificou, a partir dos extratos da conta PASEP juntados pela própria Autora no ID. 166034354 dos autos originários, que o saque integral do saldo ocorreu em 12 de janeiro de 2004, por ocasião de sua aposentadoria, conforme lançamento expresso: "
12.01.2004 | PGTO APOSENTADORIA AG:2128 | 1.443,91 D | 0,00
". Reconheceu, a seguir, que a Ação de Indenização n. 1036132-93.2024.8.11.0041 foi ajuizada apenas em 19 de agosto de 2024, transcorridos mais de vinte anos.

Apreciou, ainda, o argumento, já veiculado pela Agravada nas contrarrazões ao RAI, de que a ciência inequívoca somente teria ocorrido com a obtenção dos extratos detalhados, e expressamente o afastou com fundamento no Tema Repetitivo 1.387 do STJ, nos seguintes termos:

"Esse novel entendimento jurisprudencial, de observância obrigatória por força do sistema de precedentes vinculantes consagrado no ordenamento processual pátrio, soluciona definitivamente a dúvida existente acerca do marco inaugural do prazo prescricional, estabelecendo que a ciência comprovada mencionada no Tema 1150 ocorre no momento do saque integral do saldo, e não posteriormente, quando da eventual obtenção de extratos detalhados da conta."

E concluiu:

"O argumento da Agravada de que o termo inicial seria a data da obtenção dos extratos detalhados não subsiste diante da tese vinculante firmada no Tema 1387, que estabeleceu, de forma clara e insofismável, ser o saque integral o marco inicial da prescrição decenal. De igual forma, compreendo que a alegação de que o Banco omitiu informações no ato da aposentadoria é juridicamente inócua frente a um precedente vinculante que fixa um marco objetivo e acessível ao cidadão comum para a fluência do prazo."

Delineado o conteúdo do Acórdão, passo ao exame do vício suscitado.

A Embargante sustenta que o Acórdão seria contraditório porque o extrato analítico de sua conta PASEP somente foi emitido em 20 de junho de 2024, data que, na sua visão, configura o marco real de ciência inequívoca dos desfalques.
A alegação, porém, não revela contradição interna no julgado
.

Contradição, para os fins do art. 1.022, I, do CPC, é aquela
interna ao julgado
, que se verifica quando há incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre fundamento e dispositivo do próprio aresto, tornando-o ininteligível ou de execução impossível.
Não se configura pela mera divergência entre o entendimento adotado no Acórdão e a posição jurídica defendida pela parte
.

In casu
, o Acórdão embargado é internamente coerente em todos os seus planos, identificando o saque integral como marco prescricional objetivo, na esteira do Tema 1.387/STJ. E verificou, a partir dos próprios documentos juntados pela Embargante, que esse evento ocorreu em 12 de janeiro de 2004, para assim computar o prazo decenal do art. 205 do Código Civil e concluir que a prescrição se consumou em 12 de janeiro de 2014, mais de dez anos antes do ajuizamento.
Há perfeita harmonia entre o fundamento e o dispositivo
e, por corolário,
não há contradição que precise ser sanada
.

O que a Embargante, a rigor, impugna é a própria adoção, pelo Acórdão, do Tema 1.387 como critério de regência para a definição do
dies a quo
, questionamento de mérito, portanto, e não de vício formal do julgado.

Como já advertiu o Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

A propósito, convém sublinhar que o argumento da emissão tardia do extrato (20/06/2024) já havia sido deduzido, em substância, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e foi expressamente enfrentado e rejeitado pelo Acórdão, que lhe contrapôs a tese vinculante da Ministra Relatora do Tema 1.387, segundo a qual "
a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo
". O que a Embargante faz, agora, é vestir o mesmo argumento com a roupagem de contradição, o que não transforma a rediscussão do mérito em vício passível de aclaração.

Aliás,
não se pode ignorar a manifesta
inovação recursal
trazida pelos presentes aclaratórios
, dado que a Embargante, pela primeira vez em sede de embargos de declaração, traz ao debate três julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que adotariam posição diversa quanto ao termo inicial da prescrição.

Ocorre que nenhum desses precedentes foi suscitado nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, ocasião própria e indispensável para a sua veiculação, na qual a Embargante se limitou a sustentar genericamente que o termo inicial da prescrição seria a data de obtenção dos extratos detalhados, sem invocar qualquer julgado desta Corte.

A introdução dos mencionados precedentes, pela primeira vez, nos aclaratórios, configura
inegável inovação recursal
, sendo "
inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela
preclusão consumativa
" (STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023; g. n.).

Ainda que se admitisse a análise de tal matéria em sede de aclaratórios, o que se faz apenas para argumentar,
a irresignação não mereceria acolhida
.

Os julgados da 1ª Câmara de Direito Privado (datados de janeiro e março de 2026), ainda que posteriores ao julgamento do Tema 1.387 (DJEN 17/12/2025), aplicam a teoria da
actio nata
subjetiva sem observar o precedente vinculante superveniente. Eventuais divergências jurisprudências não têm, porém, o condão de afastar a eficácia obrigatória do Tema 1.387, cuja aplicação é imposta a todos os órgãos do Poder Judiciário por força do art. 927, III, do CPC, com incidência imediata aos processos em curso, nos termos do art. 927, § 3º, do mesmo diploma.

Quanto ao aresto da 5ª Câmara de Direito Privado (Apelação Cível 1025319-07.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2025), é de se destacar que ele foi proferido
antes
do julgamento do Tema 1.387 (10/12/2025), razão pela qual não poderia, e não pretendeu, aplicar o entendimento vinculante superveniente. Mais relevante: o Desembargador Relator daquele precedente integrou a própria Turma Julgadora que, por unanimidade, proferiu o Acórdão ora embargado, deliberadamente aplicando o Tema 1.387 ao caso concreto para reconhecer a prescrição. Isso evidencia que, no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, a adoção do precedente vinculante do STJ foi consciente e unânime, e torna ainda mais evidente que a divergência apontada pela Embargante é anterior ao novo panorama jurisprudencial e não pode servir de fundamento para modificação do julgado.

Nessa perspectiva, constatando-se que o Acórdão embargado não padece de qualquer vício integrativo,
os Embargos de Declaração devem ser rejeitados
.

Destaca-se, ao arremate, que
"o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso."
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
LOEDIL CORREA DE SANT ANNA
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026